Tribunal: TRF3
Processo: 5000229-63.2017.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). 3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial. 5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (g.n.) (AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJe de 26/06/2024)
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
542/1006)

5000229-63.2017.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000229-63.2017.4.03.6108

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: NELSON NEME

ADVOGADO do(a) APELANTE: AROLDO DE OLIVEIRA LIMA - SP288141-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO FORMAL RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra v. acórdão que acolheu os Aclaratórios do Contribuinte, com efeitos infringentes, para dar provimento à Apelação. O aresto embargado reconheceu a nulidade de lançamento tributário de Imposto de Renda e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA).

2. A Embargante sustenta a existência de omissões no julgado. Alega que o provimento parcial no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) fundamentou-se na ausência de demonstrativo de fluxo de caixa mensal, e não na ineficácia judicial de vendas imobiliárias. Argumenta pela manutenção dos demais itens do Auto de Infração e pela possibilidade de substituição do Título Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao declarar a nulidade integral do lançamento e da CDA, supostamente ignorando os fundamentos específicos da decisão administrativa e dispositivos legais (arts. 43, 142, 144 e 204 do CTN; art. 2o, § 8o da LEF; Súmula 392/STJ); e (ii) verificar se a pretensão da Embargante visa à rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de sanar vícios de integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada. O julgado assentou que a nulidade do lançamento decorreu de erro formal, uma vez que o Fisco considerou indevidamente como fato gerador vendas imobiliárias declaradas ineficazes pelo Poder Judiciário, conforme averbações em cartório.

6. A decisão administrativa do CARF, ao excluir o acréscimo patrimonial a descoberto, corroborou a existência de falha no controle de legalidade. A nulidade reconhecida compromete a certeza e a liquidez do título executivo, o que impede o prosseguimento da execução fiscal e a simples substituição da CDA.

7. O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que encontre fundamentação suficiente para decidir a lide, conforme a jurisprudência consolidada do C. STJ.

8. A insurgência da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. A utilização de embargos de declaração com o objetivo exclusivo de reforma da decisão ou prequestionamento, sem a demonstração de vícios reais, configura pretensão infringente inadequada à via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

10. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento de erro formal no lançamento tributário, que comprometa a liquidez e certeza do crédito, autoriza a anulação da inscrição em dívida ativa e a extinção da execução fiscal correspondente.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.024; CTN, arts. 43, 142, 144 e 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 3o e 8o; Decreto no 70.235/1972, arts. 42 e 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, 2a Turma, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024; TRF 3a Região, ApCiv 5001313-53.2022.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14/07/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000229-63.2017.4.03.6108

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: NELSON NEME

ADVOGADO do(a) APELANTE: AROLDO DE OLIVEIRA LIMA - SP288141-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL contra v. acórdão que acolheu os Aclaratórios do Contribuinte com efeitos infringentes, dando provimento ao Apelo.

Sustenta omissões no julgado, em resumo, porque a decisão final administrativa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (Acórdão no 3402-00.048 - ID 128503881), deu provimento parcial ao recurso do contribuinte apenas para excluir da exigência o item 003 do Auto de Infração (acréscimo patrimonial a descoberto), bem como a multa isolada do carnê-leão - ano calendário de 1998, por ter a autoridade fiscal utilizado critério anual para apurar o acréscimo, enquanto a Lei 7.713/88 exige um demonstrativo de fluxo de caixa mensal. Aduz que, logo, o fundamento do Fisco para proceder a referida exclusão não foi o postulado pelo Requerente e acolhido pelo aresto embargado, de que não poderia ser considerado para fins da ocorrência do fato gerador de imposta de renda vendas imobiliárias declaradas sem efeito pelo Poder Judiciário e com a devida averbação em cartório. Assim, procedida a Exclusão do Acréscimo Patrimonial a Descoberto, mantém-se incólume os demais fundamentos do Auto de Infração.

Com resposta de NELSON NEME.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Aclaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024 do Código de Processo Civil – CPC, sendo cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

No caso concreto, aventa a Embargante que este Colegiado, ao acolher os Embargos do Contribuinte com efeitos infringentes, omitiu-se ao que determina os artigos 43, 142, 144, 204, do Código Tributário Nacional – CTN; artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 (LEF) e Súmula no 392/STJ.

Entretanto não se pode confundir omissão e demais vícios com adoção de critério diverso, pelo Julgador, para solucionar a causa. A previsão da LEF e a Súmula suscitadas foram expressamente grafadas no teor do acórdão e, no que tange aos dispositivos do Codex Tributário, da forma como apontados se consubstanciam em alegação genérica.

Repise-se o conteúdo decisório proferido de maneira límpida, porém cuja fundamentação refoge à tese fazendária, do que se insurge a Embargante em mero inconformismo:

"Da análise dos autos, tenho que a r. sentença merece reforma.

No que diz respeito à natureza do erro de procedimento cometido pelo Fisco quando do lançamento que deu origem à execução fiscal subjacente, verifico tratar-se de erro formal, visto que a nulidade do lançamento alusivo ao acréscimo patrimonial, tendo como objeto a averbação Av. 4/M-4. 810 da Matrícula 4.310 e Av. 6/ M-17.640 da Matrícula 17.640, ambas do Registro de imóveis da Comarca de Lins/SP, por ordem do MM. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lins, nos autos do Processo n. 492/95, foi declarada ineficaz.

De outra via, e considerando-se o acolhimento parcial do recurso administrativo interposto pelo ora embargante, para excluir do cálculo o acréscimo patrimonial a descoberto e a multa isolada do ano-calendário de 1998, não há que se falar em inscrição de tal valor em dívida ativa, por ofensa ao art. 2o, § 3o da Lei n. 6.830/80, dispositivo este que determina ao órgão administrativo competente a imediata correção de qualquer falha que possa comprometer a cobrança da dívida.

Os artigos 42 e 45 do Decreto 70.235/72, norma que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, assim preceituam, respectivamente:

Art. 42. São definitivas as decisões:

I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;

II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;

III - de instância especial.

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

(...)

Art. 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio.

Verifica-se, assim, que por conta do aludido erro de procedimento de natureza formal, o Fisco acabou por considerar indevidamente como fato gerador, para fim de incidência de Imposto de Renda, as vendas imobiliárias retro mencionadas, declaradas sem efeito pelo Poder Judiciário e com a devida averbação em cartório, de modo que não há que se falar em acréscimo patrimonial ensejador de obrigação tributária na espécie.

Dessa feita, constatada a falha no controle de legalidade pela autoridade administrativa, e não se tratando na espécie de mero excesso de execução, em que supostamente seria possível a exclusão do montante excedente por cálculo aritmético, não há como dar prosseguimento à execução fiscal em andamento (autos no 0004946.2004.4.03.6108).

Ressalte-se que, nos termos do enunciado da Súmula 392 do C. STJ, a substituição da CDA, em se tratando de erro de natureza formal ou material, não possui caráter absoluto, haja vista a possibilidade de ocorrência de situações que possam implicar vício de legalidade na constituição do crédito tributário, hipótese mesma dos autos.

Nesse sentido, assim já decidiu esta E. Turma, em hipótese análoga:

TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por JOSÉ FERNANDES GOMES DOS SANTOS EIRELI, em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a anulação dos créditos tributários consubstanciados nas inscrições 13.2.21.004648-61, processo administrativo 13161.721174/2014-12 (IRPJ) e 13.6.21.011554-54, processo administrativo 13161.721176/2014-10 (CSLL), pois foram objeto de execução fiscal já extinta, bem como lhe seja assegurada a expedição de certidão negativa de débitos de tributos federais. A sentença julgou procedente o pedido para acolher a pretensão vindicada na inicial e reconhecer que a relação jurídica tributária referente aos fatos geradores de CSLL e IRPJ do ano-calendário de 2012 foi extinta pela sentença proferida na Execução Fiscal no 0002461-68.2014.403.6002. Concedeu a antecipação da tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário e determinar em favor da parte autora a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, salvo apuração da existência de outros débitos tributários. Condenou a parte ré ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (CPC, 85, §§ 2o e 3o, I, c/c § 4o, III). Causa não sujeita ao pagamento de custas (art. 4o, I, da Lei 9.289/96). II. Questão em discussão (i) desnecessidade de substituição da CDA na execução fiscal; (ii) inexistência de duplicidade de cobrança; (iii) inexistência de pagamento integral do débito objeto da execução fiscal n. 0002461-68.2014.403.6002. III. Razões de decidir O art. 2o, §8o, da Lei n. 6.830/80, autoriza a emenda ou substituição da CDA até a decisão de primeira instância, assegurando ao executado a devolução do prazo para embargos. Por ser norma específica, afasta a aplicação da disposição genérica contida no art. 264 do CPC. A substituição da CDA é admitida somente para correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392 do STJ). A certidão de dívida ativa é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não cabe a substituição da CDA para se modificar parâmetros quantitativos da base de cálculo da obrigação tributária, ou seja, modificação do próprio lançamento. Embora seja possível a emenda ou substituição da CDA quando verificado erro de cálculo, o prosseguimento da execução depende da juntada da CDA resultante do desmembramento ou retificação em que se possa verificar o valor da dívida. O conjunto probatório demonstra que foi determinada a alteração dos valores inscritos nas CDAs originárias, em 31/10/2014, portanto, posteriores ao ajuizamento da execução fiscal n. 0002461-68.2014.403.6002, em 22/08/2014, que tinha como objeto a CDA inscrita em 07/03/2014, referente à integralidade dos débitos oriundos da apuração de CSLL e IRPJ em 2012. Assim, considerando o desmembramento da inscrição na seara administrativa, imprescindível a informação pela União de tal fato no processo de execução ajuizado antes dessas alterações. Em regra, a certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e preenche todos os requisitos necessários para a execução de título, quais sejam: a certeza, liquidez e exigibilidade e sem ela, não é possível utilizar-se da execução. Outrossim, o título deve guardar perfeita correspondência ao objeto almejado pela exequente, que, no caso de execução por quantia certa, se traduz no valor exigido pelo credor. No caso, entretanto, tal providência não foi adotada pela Fazenda Nacional. A Fazenda Nacional pediu a extinção do feito executivo, tendo em vista a revisão administrativa dos débitos e o pagamento do saldo da dívida em 03/11/2014, sem nada mencionar acerca de eventual desmembramento, tampouco a existência de pagamento parcial. A sentença de extinção, já transitada em julgado, proferida na execução fiscal menciona expressamente as CDAs originárias (13.2.14.001767-90, e 13.6.14.003247), e consigna o pagamento total do débito, espelha o valor delimitado naquela lide, favorecendo as alegações do autor, já que a decisão administrativa não foi adequadamente noticiada pelo fisco na execução, ônus que lhe incumbia. De fato, a relação jurídica tributária referente aos fatos geradores de CSLL e IRPJ do ano-calendário de 2012 foi extinta pela sentença proferida na Execução Fiscal no 0002461-68.2014.403.6002. Logo, não merece reparos a sentença. A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: art. 2o, §8o, da Lei n. 6.830/80; Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.136.038/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024; AIRESP 1.642.196, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 17/12/2018.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001313-53.2022.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 14/07/2025, DJEN DATA: 18/07/2025)

Logo, em atenção aos dispositivos retro citados, bem como considerando-se a hipótese fática dos autos, impõe-se a declaração de nulidade do lançamento tributário em questão, em conformidade com a decisão proferida pelo Tribunal Administrativo, devendo ser igualmente anulada a inscrição em dívida ativa referente ao Procedimento Administrativo Fiscal no 10825.001634/2001-28, com o cancelamento da CDA subjacente, haja vista que prejudicada sua certeza e liquidez na espécie.

Diante do exposto, dou provimento à apelação, na forma da fundamentação acima, invertendo-se o ônus da sucumbência, de modo a condenar a União Federal ao pagamento de verba honorária fixada em seu percentual mínimo, em conformidade com o art. 85, §§ 3o e 4o do CPC, acrescida de majoração de 1% (um por cento) prevista no § 11 do referido dispositivo processual."

Veja-se que esta Turma Julgadora não se baseia integralmente na decisão administrativa para prolatar sua convicção, apenas destaca o ponto necessário para avaliar a nulidade do Título Executivo.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem a prerrogativa, entretanto, de rebate a se realizar como requerido ou de questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

A exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal - CF, não impõe que o julgador se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, levantados. Tendo o julgado decidido de forma respaldada a controvérsia dos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

Está pacificado, aliás, o entendimento de que o magistrado, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está incumbido de responder, um a um, todos os insurgimentos da parte ao decidir a demanda.

Neste sentido, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA SÚMULA N. 283 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS ÓBICES AO CONHECIMENTO. REFUTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. ÓBICES EXPLICITAMENTE AFASTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A alegação de que o conhecimento do recurso especial deveria ser obstado pela Súmula n. 283 do STF, porque teria deixado de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido, não foi suscitada pela parte ora embargante em suas contrarrazões ao apelo nobre. Portanto, constitui indevida inovação de argumentação, incabível em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o Julgador obrigado a rebater expressamente todos os possíveis empeços ao seu conhecimento, eventualmente suscitados pela parte recorrida como, na situação dos autos, a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Não obstante, no caso concreto, o acórdão embargado, ao reconhecer a existência de omissão e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para prover parcialmente o agravo interno e o recurso especial, afastou, expressamente, os óbices que alicerçaram o acórdão que julgou o agravo interno, o qual, equivocadamente, mantivera a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial

4. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. 5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Em recurso especial é descabida a manifestação acerca de dispositivos da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento. 7. Embargos de declaração rejeitados. (g.n.)

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699 / MG, 2a Turma, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025, DJEN 26/11/2025)

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 489, § 1o, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HÍPÓTESE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. TERMO. INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIÁVEL. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). 3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial. 5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (g.n.) (AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJe de 26/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração interpostos contra r. decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Aponta omissão na decisão impugnada.

III. RAZÃO DE DECIDIR. 3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material. 4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir. 5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos rejeitados. 7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel(a). Des(a). Fed. GISELLE FRANCA, j. 17/11/2025, Intimação via sistema Data: 18/11/2025)

Por fim, não cabe acolher os embargos de declaração quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa, o que invade e suprime a competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO FORMAL RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra v. acórdão que acolheu os Aclaratórios do Contribuinte, com efeitos infringentes, para dar provimento à Apelação. O aresto embargado reconheceu a nulidade de lançamento tributário de Imposto de Renda e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA).

2. A Embargante sustenta a existência de omissões no julgado. Alega que o provimento parcial no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) fundamentou-se na ausência de demonstrativo de fluxo de caixa mensal, e não na ineficácia judicial de vendas imobiliárias. Argumenta pela manutenção dos demais itens do Auto de Infração e pela possibilidade de substituição do Título Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao declarar a nulidade integral do lançamento e da CDA, supostamente ignorando os fundamentos específicos da decisão administrativa e dispositivos legais (arts. 43, 142, 144 e 204 do CTN; art. 2o, § 8o da LEF; Súmula 392/STJ); e (ii) verificar se a pretensão da Embargante visa à rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de sanar vícios de integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada. O julgado assentou que a nulidade do lançamento decorreu de erro formal, uma vez que o Fisco considerou indevidamente como fato gerador vendas imobiliárias declaradas ineficazes pelo Poder Judiciário, conforme averbações em cartório.

6. A decisão administrativa do CARF, ao excluir o acréscimo patrimonial a descoberto, corroborou a existência de falha no controle de legalidade. A nulidade reconhecida compromete a certeza e a liquidez do título executivo, o que impede o prosseguimento da execução fiscal e a simples substituição da CDA.

7. O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que encontre fundamentação suficiente para decidir a lide, conforme a jurisprudência consolidada do C. STJ.

8. A insurgência da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. A utilização de embargos de declaração com o objetivo exclusivo de reforma da decisão ou prequestionamento, sem a demonstração de vícios reais, configura pretensão infringente inadequada à via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

10. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento de erro formal no lançamento tributário, que comprometa a liquidez e certeza do crédito, autoriza a anulação da inscrição em dívida ativa e a extinção da execução fiscal correspondente.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.024; CTN, arts. 43, 142, 144 e 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 3o e 8o; Decreto no 70.235/1972, arts. 42 e 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, 2a Turma, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024; TRF 3a Região, ApCiv 5001313-53.2022.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão